Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (MPB). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), gestora do programa federal Médicos pelo Brasil (MpB), contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que abstenha-se de desligar os autores do programa e de suspender o pagamento da bolsa-formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação proposta contra entidade gestora do programa Médicos pelo Brasil (MpB), cuja execução é realizada por meio de contrato de gestão com o Ministério da Saúde (MS) e com recursos da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) é executado por serviço social autônomo criado por lei e vinculado ao Ministério da Saúde (MS), com recursos oriundos do orçamento geral da União.
4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal. A relação jurídica discutida decorre de delegação de poder público pela União, com evidente interesse federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.
Tese de julgamento: ­­“Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam entidade executora de programa federal instituído por lei e financiado com recursos da União, quando evidenciado o interesse jurídico da União no feito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.